Tribunal: TJES
Processo: 0002120-06.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002120-06.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADENIR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRATO DE

PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da súmula normativa nº 28/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época dos fatos, considerados os marcos temporais destacados pelo próprio autor, teria a recorrente regularmente atuado visando a rescisão contratual, não fosse o fato de que prosseguiu realizando as cobranças afetas às mensalidades subsequentes e permitindo que com elas adimplisse o consumidor recorrido, o que também restara comprovado nos autos.

2. A postura negocial do recorrente inspirou no recorrido legítima expectativa de conservação do instrumento contratual, já vigente há dezoito anos, em especial pelo bem jurídico tangenciado, que goza de proteção constitucional (artigos 6º e 196 da CF), tendo por objeto serviço público, ainda que não privativo, prestado mediante atividade regulada e não pautada por interesses exclusivamente empresariais, de adequação e eficácia asseguradas ao consumidor (artigo 6º, X do CDC).

3. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002120-06.2018.8.08.0028

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADENIR GOMES DE OLIVEIRA

JUIZ: DR.
AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 193/194) que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e condenando o ora recorrente a restabelecer o contrato de plano de saúde do recorrido.

Em meu sentir, embora ultrapasse o recurso o juízo de admissibilidade já que atendidos os requisitos legalmente impostos, não prospera em trato meritório.

Alegou a pessoa jurídica apelante, em suma, que “o cancelamento do plano de saúde do Apelado se deu em razão de sua inadimplência na fatura de agosto/2018, de forma regular e de acordo com a legislação vigente”.

Informou, ainda, que “em 25/10/2018, somente aos 66 dias da inadimplência seu contrato de plano de saúde foi definitivamente cancelado, ou seja, prazo superior ao que determina a ANS”.

Pugnou, ao final, pela improcedência do pleito autoral (fl. 203), provimento do recurso e inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 204), a partir do que foram ofertadas contrarrazões, revelando-se atendidos os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Pois bem. Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, estando, ainda, o caso jungido ao previsto na Lei nº 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em especial o seu artigo 13,
in verbis
:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”.

Da exordial colhe-se ter o autor quedado-se inadimplente, mas, sem ter sido notificado, houve o cancelamento do plano de saúde, cuja vigência contava com dezoito anos.

Informou, na ocasião, que “no dia 23 de outubro foi emitido o boleto para pagamento da mensalidade a vencer em 20 de novembro, ou seja, após o decurso dos 60 dias de vencida a prestação de agosto, levando a crer que o plano estava regular, sendo que o pagamento desta foi feito no dia 25 de outubro”.

Ocorre que, nos termos da súmula normativa nº 28/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época dos fatos, “3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento”, resultando na validade da notificação comprovadamente enviada pela recorrente ao recorrido acerca da situação de inadimplência.

Teria, portanto, a recorrente, à luz dos marcos temporais destacados pelo próprio autor, atuado em conformidade com a legislação de regência visando a rescisão contratual, não fosse o fato de que prosseguiu realizando as cobranças afetas às mensalidades subsequentes e permitindo que com elas adimplisse o consumidor recorrido, o que também restara comprovado nos autos.

Haveria, portanto, ao tempo do cancelamento do plano apenas uma mensalidade pendente de pagamento, daí porque desproporcionalmente gravosa a consequência imposta ao consumidor – reflexão que, registre-se, parece ter sido considerada na edição Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS (ainda no prazo de vacância), que previu o mínimo de duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não, em doze meses. para que haja a exclusão do beneficiário ou a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência.

É possível, assim, afirmar que a postura negocial do recorrente inspirou no recorrido legítima expectativa de conservação do instrumento contratual, em especial pelo bem jurídico tangenciado, que goza de proteção constitucional (artigos 6º e 196 da CF), tendo por objeto serviço público, ainda que não privativo, prestado mediante atividade regulada e não pautada por interesses exclusivamente empresariais, de adequação e eficácia asseguradas ao consumidor (artigo 6º, X do CDC).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).